Tribunal: STF
Processo: Rcl 48974
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S/A, em 17.8.2021, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região na Reclamação Trabalhista n. 0010910- 49.2017.5.18.0201, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 2.5.2019, o juízo da Vara do Trabalho de Porangatu/GO julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Thiago Ribeiro Sathler contra Panserv Prestadora de Serviços Ltda., C. Paiva – GYN Promotora de Vendas Ltda - ME e Banco Panamericano S/A (e-doc. 6).
    Em 13.11.2020, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região reformou a sentença, nos termos seguintes: 
    “MÉRITO
      DAS MATÉRIAS DO RECURSO DO RECLAMANTE. DO ENQUADRAMENTO SINDICAL. PERÍODO ANTERIOR A 01/10/2016. 
    O Reclamante insurge-se contra a r. sentença pela qual a MM. Juíza de primeiro grau declarou que o obreiro não desempenhava a função de bancário ou financiário até 01/10/2016. 
    Assevera que ‘as atividades desempenhas pelo reclamante eram em favor do BANCO PAN SA, fundamentalmente na intermediação de crédito/financiamentos.’ (...)
    Com razão. 
    A atividade de correspondente bancário foi regulamentada pela Resolução nº 2.707/2000 do Banco Central do Brasil - BACEN, em seguida pela Resolução nº 3.110/2003 e atualmente pela Resolução nº 3.954/2011, que alterou as normas acerca da modalidade de contratação dessa prestação de serviços. 
    O art. 1º da Resolução BACEN nº 3.954/2011 autorizou os bancos e financeiras, dentre outras instituições, a contratar empresas para desempenhar serviços de correspondentes bancários, ou seja, para atuar como agentes intermediários, e descreveu o objeto do contrato de correspondente (art. 8º), no qual informou as atividades de atendimento aos clientes e usuários, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante. 
    No caso, é incontroverso que as empresas integram o mesmo grupo econômico e que o Reclamante foi contratado pela 1ª Reclamada (PANSERV), na função de ‘Contato Comercial Sr’, prestando serviços em favor do 2º Reclamado (BANCO PAN). No tocante às atividades desempenhadas pelo obreiro, a prova oral se deu nos seguintes termos: (…)
    Como se vê, extrai-se dos depoimentos das testemunhas que o obreiro durante todo o contrato com a 1ª Reclamada (Panserv) utilizava uniforme com o nome do 2º Reclamado (Banco Pan), que os produtos comercializados eram financiamentos e seguros de veículos, bem como que não havia produtos de outros bancos para serem oferecidos aos clientes, a não ser as do Banco Pan, sendo que este é quem fornecia o sistema operacional utilizado pelos empregados no desempenho de suas funções, demonstrando as típicas atribuições de bancário incumbidas ao Reclamante. 
    Registro que segundo a testemunha Túlio Martins Ferreira ‘o Banco Pan não oferece produtos como conta corrente, poupança, recebimento de contas, mas somente financiamento de veículos, crédito consignado e seguros’, o que revela que as atividades desempenhadas pelo obreiro (financiamento e seguros e veículos) eram essenciais ao 2º Reclamado (Banco Pan), se inserindo na atividade-fim da instituição bancária. 
    Assim, tenho que restou provado que o Reclamante trabalhou no exercício de atividades ligadas ao 2º Reclamado (BANCO PAN), evidenciando o intuito dos Reclamados em fraudar os direitos trabalhistas do Autor ao perpetrar a terceirização ilícita. 
    Dessa forma, o Reclamante, mesmo contratado por uma financeira (Panserv Prestadora de Serviços Ltda.), executava tarefas inseridas nas atividades-fim do 2º Reclamado (Banco Pan S.A.), portanto, integrante da mesma categoria profissional, tal como definida no § 2º do art. 511 da CLT, para efeito do enquadramento sindical a que se refere o art. 577 do Texto Consolidado. (...)
    Ante o exposto, reformo a r. sentença para declarar a existência de vínculo de emprego entre o Reclamante e o 2º Reclamado (BANCO PAN) e, por conseguinte, o enquadramento do Autor na categoria bancária, condenando os Reclamados, de forma solidária, ao pagamento das seguintes parcelas, observadas as CCTs dos bancários jungidas aos autos e os limites do pedido: (...)” (fls. 2-8, e-doc. 7).
    Contra esse acórdão Banco Pan S/A interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região, os quais aguardam remessa ao Tribunal Superior do Trabalho.
    3. Contra o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região Banco Pan S/A ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fl. 4). 
    Argumenta que, “sendo patente a incongruência da decisão reclamada com o entendimento majoritário e pacífico desta Corte Máxima – entendimento este que foi, inclusive, sumulado e consignado em controle concentrado de constitucionalidade –, a situação reclama sua impugnação antes mesmo da ocorrência do trânsito em julgado” (fl. 4). 
    Informa que “a 3ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região reverteu a decisão de 1º [instância] considerando ilícita a terceirização realizada, determinando condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização” (fl. 8).
    Assevera ser “imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o acórdão reclamado seja cassado e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte” (fl. 8).
    Requer medida liminar, “para suspender, cautelarmente (…), a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011342-06.2015.5.15.0045 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 13). 
    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região na Ação Trabalhista nº 0010910-49.2017.5.18.0201, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 ” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar parcial provimento ao recurso ordinário interposto, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.
    7. Na espécie, ao proferir sentença, o juízo de primeira instância assentou que Panserv Prestadora de Serviços Ltda. foi incorporada pelo Banco Pan S/A e “a empresa sucessora deve responder, de forma exclusiva, pelos créditos dos empregados da sucedida, sem prejuízo do direito de regresso, quando admitido” (fl. 5, e-doc. 6). Não se convenceu, entretanto, de que o autor da ação devesse ser enquadrado na categoria sindical dos bancários, em razão das atividades por ele desenvolvidas.
     A autoridade reclamada reformou a sentença, para reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o Banco Pan S/A, porque as empresas reclamadas integravam o mesmo grupo econômico e as atividades desenvolvidas pelo interessado eram inerentes ao Banco, a evidenciar que a terceirização visava a fraudar a legislação trabalhista.
    O reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o Banco reclamante tem fundamento diverso daquele tratado nos paradigmas de descumprimento apontados.
    Não se demonstra, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República).
    Em situações análogas à presente, nas quais na decisão reclamada se reconheceu o vínculo direto do empregado com a tomadora dos serviços por compor grupo econômico com a empresa prestadora de serviços, este Supremo Tribunal tem assentado ausência de identidade material com a questão jurídica tratada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Neste sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. TERCEIRIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 44.292-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 4. In casu, a hipótese dos autos não se adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigmas. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, havia evidente circunstância de alteridade entre a empresa tomadora dos serviços e a empresa interposta, o que não se verifica no caso vertente. 5. A legislação trabalhista caracteriza empresas que, a despeito de terem personalidade jurídica própria, estão submetidas ao controle de empresa comum e atuam em coordenação, como grupo de empresas ou grupo econômico, prevendo a existência de responsabilidade solidária pelo pagamento de verbas trabalhistas entre elas (CLT, art. 2º, § 2º). 6. No caso sub examine, o fato de as empresas reclamantes integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento principal da decisão reclamada e afasta totalmente a estrita aderência necessária entre a hipótese dos autos e os paradigmas invocados. Precedentes: Rcl 36.354-AgR/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019; Rcl 30.260-AgR/AL, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2018. 7. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 41.806-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 40.985-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora